Tribunal: TJSP
Processo: 1004312-58.2020.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Cerceamento de produção de provas inocorrente - Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo – Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ – Anatocismo inexistente no período da normalidade da avença –

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Cerceamento de produção de provas inocorrente - Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo – Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ – Anatocismo inexistente no período da normalidade da avença – Constitucionalidade do art. 5o da MP 2.170/01, conforme julgamento do RExt no 592.377-RS - Expressa pactuação de juros capitalizados em periodicidade inferior a 12 meses em data posterior às MP nos. 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001 e Lei no 10.931/2004 aplicável ao período da inadimplência - Ilegalidade da cobrança do seguro, porquanto imposta a contratação com seguradora previamente determinada pela instituição credora – Venda casada configurada – Orientação do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320-SP – Procedência em parte mantida - Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004312-58.2020.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
apelante/apelado ALCIDES BELO DA SILVA, é apelado/apelante BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004312-58.2020.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto no 43902 - rk
2
VOTO No: 43902
APEL. No: 1004312-58.2020.8.26.0565
COMARCA: São Caetano do Sul (4a V. Cível)
APTES.: Alcides Belo da Silva (A) e Banco Bradesco S. A. (R)
APDOS.: Os Mesmos
CONTRATO BANCÁRIO
Cédula de crédito bancário

Cerceamento de produção de provas inocorrente - Taxas de
juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo
Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual
contratada,
consoante
orientação
do
Recurso Especial
Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ

Anatocismo inexistente no período da normalidade da avença
Constitucionalidade do art. 5o da MP 2.170/01, conforme
julgamento do RExt no 592.377-RS - Expressa pactuação de
juros capitalizados em periodicidade inferior a 12 meses em
data posterior às MP nos. 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001 e Lei
no 10.931/2004 aplicável ao período da inadimplência -
Ilegalidade da cobrança do seguro, porquanto imposta a
contratação com seguradora previamente determinada pela
instituição credora Venda casada configurada Orientação
do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320-SP Procedência
em parte mantida - Recursos improvidos.
1. Trata-se de ação ordinária de revisão de contrato
(cédula de crédito bancário de 30.05.2019, no valor de R$24.500,00 a
ser resgatado em 36 parcelas de R$1.074,34, fls. 19/22) intentada por
Alcides Belo da Silva contra Banco Bradesco S.A., julgada procedente
em parte pela r. sentença de fls. 93/101, de relatório a este integrado,
para condenar o réu a devolver ao autor, de forma simples, a quantia
desembolsada
com
o
seguro
proteção
financeira,
corrigida
monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros de mora de
1% ao mês, a partir da citação e, ante a sucumbência recíproca, cada
parte arcar com metade das custas e despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$5.737,03, fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004312-58.2020.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto no 43902 - rk
3
11) em favor do patrono da parte adversa, ressalvada a gratuidade
concedida ao acionante.
Apelou o autor em busca da reforma parcial
aduzindo, em síntese que, (1) houve cerceamento de produção de
provas, (2) os juros praticados são abusivos e (3) é vedada a
capitalização dos juros, a teor da Súmula no 121 do C. STF (fls.
103/114).
De seu turno, também recorreu o réu, pugnando pela
licitude da cobrança do seguro de proteção financeira livremente
pactuado (fls. 115/121).
As insurgências são tempestivas, ambas foram
respondidas e somente a do réu foi preparada (fls. 122/123), sendo a do
autor isenta do dispêndio (artigo 98, § 3o, do CPC).
É o relatório.
2. Os recursos não comportam provimento.
3. Inocorreu o pretenso cerceamento de produção de
provas, a teor do disposto no art. 355, inciso I, do CPC.
A dilação instrutória, no caso vertente, revelava-se
impertinente e inoportuna, consubstanciando diligências inúteis ou
protelatórias que cumpria fossem dispensadas para assegurar-se a
regularidade e ágil desate da lide a ser composta, atendendo-se as
prescrições fixadas nos arts. 139, inc. II, 355, inc. I e 370, parágrafo
único, do CPC.
Ao Juiz, como destinatário das provas produzidas,
cabe a análise dos elementos probatórios e, portanto, da conveniência
da realização de outras para o seu convencimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004312-58.2020.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto no 43902 - rk
4
A
respeito
iterativos
ensinamentos
pretorianos
indicam o melhor norte, in verbis:
“JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - Pretendido
cerceamento de defesa - Inocorrência - Matéria exclusivamente jurídica
- Provas documentais satisfatórias.
Não há falar em cerceamento de defesa em razão do
julgamento antecipado da causa se, tratando-se de matéria
exclusivamente jurídica, o caso era de pronto desate, sendo dispensável
a produção de outras provas além das documentais existentes nos
autos.” (RT 594/132).
“Constantes dos autos elementos de prova suficientes
para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de
defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.” (STJ-4a Turma, Ag.
14.952-DF-AgRg, J. 04.12.1991, np, vu, Rel. Min. SÁLVIO DE
FIGUEIREDO, DJU 03.02.1991, p. 472, 2a col., em., apud Theotonio
Negrão. CPCLPV. 32a ed. São Paulo: Ed. Saraiva, atual. até 09.01.2001,
p. 408, nota 2a ao art. 330).
“CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência -
Desnecessidade de produção de prova em audiência - Julgamento
antecipado - Apelação não provida.” (RT 505/223).
In casu, a matéria submetida a julgamento, embora
de fato e de direito, ante a documentação carreada aos autos, ao menos
nesta etapa cognitiva, dispensava a produção da prova pericial
pretendida, pois suficiente o acervo já amealhado para o desate da lide.
4. No que tange aos juros é válida e eficaz a taxa de
encargos livremente pactuada ou aceita pelas partes (taxa de 2,00% ao
mês e anual de 26,86%, fls. 19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004312-58.2020.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto no 43902 - rk
5
O certo, data venia de r. argumentos dissonantes, é
que a Súmula no 596 do STF continua atual e eficaz. As limitações
constantes da Lei da Usura (Decreto no 22.626/33) e da Lei de
Economia Popular (Lei no 1.521/51), aplicáveis a outros segmentos da
economia, não vinculam as instituições financeiras, inexistindo
definições legais quantitativas para o lucro patrimonial ou spread
bancário bem como para os encargos suscetíveis de contratação ou
cobrança.
Nesse mercado os negócios regem-se basicamente
pela Lei no 4.595/64 (Reforma Bancária), havendo diplomas especiais
que regulam determinadas modalidades de operações e Resoluções e
normas do Banco Central do Brasil que estabelecem procedimentos a
serem adotados na captação e destinação dos recursos existentes.
Não há, de outro lado, seguramente, ofensa alguma à
isonomia constitucional em excluir da incidência do Decreto no
22.626/33 as instituições financeiras, porquanto se cuida de empresas
autorizadas a operar no ramo, sujeitas a controle e fiscalização do
Poder Público, não se encontrando, pois, em situação de igualdade com
as demais entidades que, sem preencher os requisitos legais,
resolvessem se imiscuir no mesmo mercado.
Acerca do tema o E. Superior Tribunal de Justiça,
traduzindo escorreita postura, firmou o seguinte entendimento:
“PROCESSUAL
CIVIL
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL -
CONTRATO BANCÁRIO - ABERTURA DE CRÉDITO - LIMITAÇÃO DE
TAXA
DE
JUROS
-
CONSELHO
MONETÁRIO
NACIONAL
-
COMPETÊNCIA - AUTORIZAÇÃO PRÉVIA - DESNECESSIDADE -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004312-58.2020.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto no 43902 - rk
6
OMISSÃO - OCORRÊNCIA - EMBARGOS ACOLHIDOS - EFEITO
MERAMENTE ACLARADOR.
1 - Esta Corte firmou entendimento no sentido de
que a Lei no 4.595/64 continua em vigência, persistindo no nosso
ordenamento jurídico a autorização conferida ao Conselho Monetário
Nacional para limitar os juros praticados pelas instituições financeiras.
Precedentes.
2 - A autorização do Conselho Monetário Nacional
para a livre contratação dos juros remuneratórios só se faz necessária
em hipóteses específicas, decorrentes de expressa exigência legal, tais
como nas cédulas de crédito rural, industrial ou comercial. Assim,
dispensada a prova de prévia autorização do CMN para fixar a taxa de
juros além do patamar legal no caso em concreto. Precedentes.
3 - Embargos de declaração acolhidos, para sanar
omissão, nos termos explicitados.” (STJ-4a Turma, EDcl no AgRg no
REsp no 679.211-RS, Reg. no 2004/0085074-8, J. 13.12.2005, vu, Rel.
Min. JORGE SCARTEZZINI, in Revista Eletrônica da Jurisprudência do
STJ).
“PROCESSO CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CONVERSÃO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO REGIMENTAL -
CONTRATO BANCÁRIO - ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-
CORRENTE - JUROS REMUNERATÓRIOS - LEI DE USURA -
INAPLICABILIDADE - ACÓRDÃO A QUO ASSENTE EM MATÉRIA
EXCLUSIVAMENTE
CONSTITUCIONAL
-
INOCORRÊNCIA
-
FUNDAMENTO
NÃO
ATACADO

AUTORIZAÇÃO
DO
CMN
-
DESNECESSIDADE - DESPROVIMENTO.
1 - O Tribunal a quo não assentou a sua decisão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004312-58.2020.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto no 43902 - rk
7
matéria exclusivamente constitucional (a autoaplicabilidade do art. 192,
§ 3o, da Constituição Federal), porquanto, também fez referência à Lei
de
Usura
(Dec.
22.626/33)
e
à
Lei
4.595/64,
afastando
a
impossibilidade de conhecimento e provimento do recurso por este STJ.
2 - No que tange aos juros remuneratórios, esta Corte
Superior de Justiça firmou-se no sentido de que, com a edição da Lei
4.595/64, não se aplicam as limitações fixadas pelo Decreto 22.626/33,
de 12% ao ano, aos contratos celebrados com instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional (Súmula 596 do STF), salvo nas
hipóteses de legislação específica. Precedente (REsp 334.267/RS,
dentre outros).
3 - A exigência de comprovação da autorização do
Conselho Monetário Nacional, para que a taxa de juros possa ser
cobrada em percentuais acima de 12% ao ano, só se aplica às cédulas
de crédito rural, comercial e industrial (créditos incentivados), as quais
são regidas por legislação própria, inocorrentes no caso sub judice.
Precedentes (AgRg nos REsp nos. 631.139/RS e 703.058/RS).
4 - Agravo Regimental desprovido.” (STJ-4a Turma,
AgRg no REsp no 536.832-MS, Reg. no 2003/0134015-7, J.
23.08.2005, vu, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, in Revista Eletrônica
da Jurisprudência do STJ).
A Augusta Corte Superior, em julgamento de Recurso
Especial Repetitivo, consolidou a jurisprudência acerca da legalidade da
cobrança de juros remuneratórios em contratos bancários quando não
há prova da taxa pactuada ou ajustada cláusula sem indicação do
percentual a ser observado, nos termos seguintes:
“BANCÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004312-58.2020.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto no 43902 - rk
8
REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE
DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO
QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A
SER OBSERVADO.
I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE
CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS
1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização
do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados
deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da
taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas
operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for
mais vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para
a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios
praticados.
II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO
- Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na
cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de
mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento.
- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após
a edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01),
admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente
pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos.” (STJ-2a Seção,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004312-58.2020.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto no 43902 - rk
9
REsp n° 1.112.879-PR, J. 12.05.2010, vu, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
DJe 19.05.2010).
In casu, o contrato entabulado entre as partes prevê
(taxa de 2,00% ao mês e anual de 26,86%, fls. 19), assim pactuadas
taxas compatíveis com as praticadas pelo mercado financeiro em
operações do mesmo jaez, não havendo falar em excessividade ou
abusividade a ser reconhecida e extirpada do referido negócio jurídico.
Impende lembrar que a instituição financeira apelada não está obrigada
a obter autorização do Conselho Monetário Nacional para cobrar taxa
de juros acima de 12% ao ano, pois o negócio jurídico em causa não se
inclui entre aqueles em que o Estado exerce maior dirigismo, a exemplo
da cédula de crédito rural, comercial e industrial.
Anota-se, por oportuno, que a taxa de juros foi
prefixada e, consequentemente, o valor das parcelas era fixo (fls. 19).
Desse modo, não há falar em abusividade dos juros, onerosidade
excessiva ou nulidade do negócio jurídico por descumprimento do art.
46 e demais normas do Código de Defesa do Consumidor, posto que o
apelante teve conhecimento dos elementos essenciais do mútuo em
questão antes de sacramentada a contratação.
No que tange aos juros remuneratórios, impende
assinalar que a informação (clara e precisa) é princípio basilar nas
relações de consumo (art. 4°, inc. IV, do CDC) e direito fundamental do
consumidor (art. 6°, inc. III, do CDC). Em matéria contratual o art. 46
do CDC estabelece o efeito decorrente da ausência de conhecimento
prévio do conteúdo do contrato pelo consumidor ou a ausência de
compreensão do sentido ou alcance das cláusulas contratuais
ambíguas ou mal redigidas, qual seja, os contratos de consumo não
vincularão os consumidores. Vale dizer, para que os consumidores se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004312-58.2020.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto no 43902 - rk
10
vinculem às obrigações previstas nos contratos não basta que ele tenha
conhecimento prévio do conteúdo do contrato mas, sobretudo, que ele
compreenda perfeitamente o sentido e o alcance de suas cláusulas,
caso contrário, o contrato será inexistente (plano da existência) ou a
cláusula será considerada nula (plano da validade).
Preocupado com a proteção do consumidor e com a
necessidade de que ele seja esclarecido de todos os elementos que
compõem as operações de crédito é que o legislador consumerista
inseriu no bojo da Seção II do Capítulo VI da Lei n° 8.078/90 o art. 52,
exigindo que o fornecedor de produtos ou serviços que envolvam a
outorga de crédito e financiamento informe prévia e adequadamente o
consumidor sobre “I preço do produto ou serviço em moeda corrente
nacional; II montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de
juros; III
acréscimos legalmente previstos; IV
número e
periodicidade das prestações; V
soma total a pagar, com e sem
financiamento”. Assim, caso porventura incidam encargos financeiros
sobre o saldo devedor sem que exista expressa previsão contratual ou
constem no instrumento de forma mascarada, disfarçada e dúbia,
impossibilitando que o consumidor tenha conhecimento e compreensão
clara, precisa e adequada, tem-se que tais encargos não o vinculam, ou
seja, são havidos como não pactuados, nos termos do art. 46, caput, do
CDC.
No entanto, in casu, a previsão da taxa de juros
mensal e anual (fls. 19) atende o princípio da informação previsto no
art. 52 do CDC, estando, pois, autorizada a instituição financeira
apelada a cobrar do autor, na forma contratada, o referido encargo,
consoante orientação pretoriana do C. Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS, que determina que “a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004312-58.2020.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto no 43902 - rk
11
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”, assertiva convertida na Súmula no 541 da
Augusta Corte Superior.
5. Quanto ao anatocismo, impõe-se, agora, adotar a
orientação firmada pela E. Corte Suprema, que reconhece a legalidade
da capitalização dos juros remuneratórios em periodicidade inferior a
um ano, nos contratos bancários celebrados posteriormente à MP no
1.963-17, publicada em 31.03.2000 e revigorada pela MP no 2.170-36,
de 23.08.2001 (DOU de 24.08.2001), com previsão expressa dessa
prática negocial, conforme Recurso Extraordinário no 592.377-RS, em
que foi admitida a repercussão geral (art. 543-B do CPC) da questão
relativa à constitucionalidade do disposto no art. 5o da Medida
Provisória no 2.170-36, de 23.08.2001, de que resultou a síntese
adiante transcrita.
“EMENTA: CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP
2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
COM
PERIODICIDADE
INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE
MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO.
1.
A
jurisprudência
da
Suprema
Corte
está
consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a
edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o
escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-
se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a
inexistência cabal de relevância e de urgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004312-58.2020.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto no 43902 - rk
12
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o
da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos
juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema
bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica
da vida econômica do país.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato
também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que,
para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica
existente à época, ou seja, há quinze anos passados.
4. Recurso extraordinário provido.” (STF-Sessão
Plenária, RExt. 592.377-RS, J. 04.02.2015, mv, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, Rel. para o Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI).
Daí que, havendo no contrato em tela cláusula
expressa permitindo a capitalização de juros em periodicidade inferior à
anual (cláusula 2a, fls. 22) a hipótese é de anatocismo lícito em todo o
período de execução do contrato.
6. No que tange ao seguro de proteção financeira,
impõe-se consignar que, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo
no 1.639.320-SP, sob a relatoria do Exmo. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, em sessão realizada em 12.12.2018, a 2a Seção do E.
STJ fixou as seguintes teses que elucidam a questão dos autos.
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉGRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004312-58.2020.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto no 43902 - rk
13
MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1
-
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a
cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-
gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o
indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação
do serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência
de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004312-58.2020.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto no 43902 - rk
14
3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de
despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no
julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação
do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa
com serviços prestados por terceiro.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.”
In casu, embora assegurada a liberdade de contratar
ou não o seguro, uma vez optando o consumidor pela contratação a
cláusula já indica previamente a seguradora a ser contratada,
inexistindo ressalva quanto à possibilidade de escolha de outra
seguradora, configurando a prática de venda casada, vedada pelo artigo
39, I, do CDC, sendo mesmo de rigor a exclusão da cobrança.
7. Isto posto nega-se provimento aos recursos.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica